Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707420-48.2020.8.07.0000 PACIENTE: HERMES DE JESUS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” (ID 15327039), com pedido liminar, impetrado em favor de HERMES DE JESUS, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Paciente incurso, em tese, no delito previsto no artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03 e artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. A douta Defesa Técnica (Defensoria Pública) alegou, em síntese, que, diante da atual pandemia e seguindo recomendação do CNJ as audiências não estão sendo realizadas com a presença do preso, motivo pelo qual o paciente não foi ouvido, e a defesa não conseguiu fazer contato com familiares a fim de que efetuassem o pagamento da fiança arbitrada. Argumentou que durante a pandemia, a manutenção da prisão do paciente se torna ainda mais gravosa pelos riscos que a doença provoca em ambientes com grande aglomeração de pessoas, como ocorre dentro dos presídios. Afirmou que a decisão que arbitrou a fiança não foi motivada, pois sequer indicou uma das hipóteses previstas no art. 326 do Código de Processo Penal, e que a determinação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade provisória sem fiança. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Como é do conhecimento, ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, o juiz deverá conceder liberdade provisória ao paciente, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais se insere a fiança. Para a incidência dessa cautelar, no entanto, necessário se faz demonstrar a presença de pelo menos uma das finalidades dispostas no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, “verbis”: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; No caso dos autos, a eminente autoridade judiciária concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Destacou, primeiramente, que a conduta do paciente não causou significativo abalo da ordem pública e nem evidenciou periculosidade exacerbada. Argumentou que não há circunstâncias fáticas concretas atuais e contemporâneas a justificar a prisão cautelar do paciente. Afirmou que “(...) o autuado possui diversas condições pessoais favoráveis, como o fato de ser primário, a existência de residência fixa e trabalho lícito. Na há indicativos concretos de que pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco que irá perturbar gravemente a instrução criminal.” (ID 15327039) Pois bem. Observa-se da decisão objurgada que não ficou demonstrada a necessidade do arbitramento de fiança, cujas finalidades próprias são, repita-se: assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial (artigo 319, VII, CPP). Consigne-se que o afastamento da medida cautelar de fiança não obsta que sejam fixadas outras medidas cautelares que a autoridade judiciária, eventualmente, vislumbre pertinentes. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória do paciente, independentemente do pagamento de fiança, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares pela autoridade judiciária. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo não estiver preso. 2. Oficie-se. 3. Dispenso informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator